Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702021-50.2021.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ MAIRTON FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E PELA LESÃO DE NATUREZA GRAVE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL O CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE EMBRIAGUEZ. BIS IN IDEM. DANO MATERIAL COMPROVADO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com a Lei n. 13.645/2017 que inseriu a circunstância qualificadora relativa à lesão corporal culposa grave ou gravíssima cometida por motorista embriagado, não há que se falar em condenar o autor do delito também pelo cometimento do delito transcrito no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, sob pena de bis in idem, pois a pena do § 2o do artigo 303 do referido Diploma já está valorando o fato de o autor ter conduzido o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. 2. A condenação por lesão corporal culposa grave no trânsito qualificada pela embriaguez (artigo 303, § 2o, da Lei n. 9.503/97) afasta a condenação simultânea por embriaguez ao volante (artigo 306 da Lei n. 9.503/97), pena de configuração de bis in idem. 3. Devidamente comprovado o dano material sofrido pela vítima e o seu montante, e havendo pedido expresso de reparação dos danos na denúncia, instaurando-se o devido contraditório, deve o réu ser condenado ao pagamento da reparação pelos danos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que seria necessária a indicação de valor e provas suficientes para averiguar o valor mínimo à indenização quanto à reparação dos danos causados à vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “houve pedido condenatório expresso do Ministério Público para a condenação do réu ao ressarcimento integral dos danos causados à vítima, no valor de R$ 14.629,90 (quatorze mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa centavos), que foram devidamente comprovados nos autos” (ID 45941360). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027